Tribunal: TJDFT
Processo: 0710247-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE CONTRATADO EM 30 DE JANEIRO DE 2021. PROCEDIMENTO SOLICITADO EM 29 DE MARÇO DE 2021. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TORACOSTOMIA. CÂNCER DE PULMÃO. RECUSA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE PARA O ATENDIMENTO EMERGENCIAL. RESTRIÇÃO ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelações em ação de conhecimento.

1.1. Nos primeiros embargos, a autora aponta contradição no acórdão. Assevera que não foi considerado o posicionamento majoritário do STJ, que determina a fixação dos danos morais com base na proporcionalidade e na razoabilidade. Argumenta que o valor do procedimento pode e deve ser aferido, em sede de cumprimento de sentença, razão pela qual merece ser computado para fins de sucumbência, juntamente com o dano moral. Com isso, pretende a concessão de efeitos infringentes ao recurso para que seja majorado o valor da indenização.

1.2. Nos segundos embargos, a ré alega que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar a aplicação do artigo 186 do Código Civil, ao não identificar o ato ilícito, dano e nexo causal que evidencie o dever da embargante de indenizar a parte contrária. Afirma que a mera negativa do plano de saúde não enseja dano moral e que agiu no exercício regular de direito, não cometendo qualquer ato ilícito e dano ao usuário. Por fim, postula o prequestionamento dos dispositivos contidos nos artigos 186, 944 e 1.022, parágrafo único, II c/c 489, §1o, IV, todos do Código de Processo Civil; bem como da interpretação divergente apontada.

2. As alegações de omissão e de contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente manteve o valor da indenização, vislumbrando como razoável e proporcional a quantia fixada pelo juízo a quo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo ainda certo que o plano de saúde foi contratado em 30 de janeiro de 2021, tendo o procedimento sido solicitado em 29 de março de 2021, compensando, assim, os constrangimentos que a beneficiária sofreu diante da negativa de fornecimento da cirurgia, com atraso no tratamento apesar do risco de progressão do câncer e consequente risco de morte do paciente.

3. Também inexiste contradição quanto à fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, considerando a impossibilidade de mensurar o valor da obrigação de fazer ou o proveito econômico.

4. No julgado constou expressamente a presença dos elementos para o deferimento da indenização por danos morais: “Diante das peculiaridades do presente caso, há extrapolação do dissabor/aborrecimento/irritação, atingindo a esfera dos direitos da personalidade, porquanto restou caracterizado a recusa injustificada na cobertura, considerando a gravidade do quadro de saúde da requerente idosa registrado como urgente pelo médico assistente”.

5. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

6. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

7. Embargos de declaração rejeitados.